Tribunal: TJDFT
Processo: 0715042-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715042-76.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DE FÁTIMA MANSO RAZUK, VIVIAN DE MANSO RAZUK, VÍTOR SERGIUS RAZUK RECORRIDOS: MARCELO DE ARAÚJO LEAL FERREIRA, ANTÔNIO VASCONCELOS VIEIRA, JOÃO RICARDO GEAQUINTO COSTA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIROS INTERESSADOS. NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. I – Ao executado incumbe suscitar a nulidade de atos processuais praticados nos autos da execução de título extrajudicial, por eventual ausência de intimação, por isso deve ser mantida a r. decisão quanto à ilegitimidade dos terceiros interessados em relação à questão preliminar. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o e 10, todos do CPC, afirmando que não foram observados os princípios da paridade de armas e do contraditório, ao argumento de que a turma julgadora se ateve à análise do agravo de instrumento apenas quanto à questão da legitimidade, ao invés de agir de ofício ante a patente nulidade processual apontada; c) artigos 17, 119 e 996, todos do CPC, asseverando que possuem legitimidade e interesse processual para postularem nulidades processuais; d) artigos 125, inciso I, e 825, ambos do CPC, e 447 a 457, todos do CC, alegando os possíveis efeitos da evicção a que estão sujeitos, caso a penhora (52 hectares de uma floresta de eucalipto) se concretize em ato expropriatório; e) artigos 278, parágrafo único, 281, 282, 346, caput, e 1.023, § 2o, todos do CPC, argumentando que a ausência de intimação do executado, para oferecer contrarrazões aos embargos declaratórios com efeitos infringentes, é nulidade absoluta e deveria ter sido declarada de ofício, e não ratificada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “consoante a jurisprudência do STJ, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 2.052.727/PA, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 30/6/2023). Também não comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 7o, 9o, 10, 17, 119, 278, parágrafo único, 281, 282, 346, caput, 996, e 1.023, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à alegação dos agravantes-terceiros de nulidade da r. decisão proferida em embargos de declaração nos autos originários, visto que o executado não teria sido intimado para apresentar contrarrazões, art. 1.023, § 2o, do CPC. 13. Da análise dos autos da execução de título extrajudicial, verifica-se que o executado Christian Chapelle foi citado em 25/7/18 (ids. 21482869 e 21483205 dos autos originários) e não apresentou embargos à execução (id. 24496101). 14. Conforme o art. 917, inc. VI, do CPC, incumbe ao executado alegar, por meio de embargos à execução, “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”, tal como a eventual nulidade de atos processuais por ausência de intimação, o que não ocorreu. 15. Ressalte-se que os agravantes-terceiros informaram a alienação do imóvel em que penhorada a plantação de eucaliptos para a Agropecuária 3 Amigos Ltda., adquirente que já ingressou com embargos de terceiro (processo no 0708609-53.2023.8.07.0001), sendo que nem mesmo ela possui legitimidade para suscitar nulidade de intimação nos autos da execução de título extrajudicial [...] Em conclusão, deve ser mantida a r. decisão quanto à ilegitimidade dos agravantes-terceiros para suscitarem nulidade da intimação do executado nos embargos de declaração opostos pelos agravados-exequentes nos autos da execução de título extrajudicial originária, ficando, por consequência, prejudicada a análise da aplicabilidade ou não dos efeitos da revelia ao executado, art. 346 do CPC” (ID. 47281516). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 125, inciso I, e 825, ambos do CPC, e 447 a 457, todos do CC, também não cabe subir o inconformismo, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 17/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016